Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705279-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA RODRIGUES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ESCRIVÃO. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE NOTA. FATOR DE DIVISÃO. MAIOR NÚMERO DE TOQUES LÍQUIDOS OBTIDOS ENTRE OS CANDIDATOS (MNTL). INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” 2. A interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. 3. No caso concreto, em que pese a alegação do impetrante de que o edital de regência não abarca a possibilidade de transcrição do texto por mais de uma vez, não se verifica qualquer proibição expressa nesse sentido. 4. Seria desnecessário aferir o maior número de toques líquidos entre os candidatos se houvesse a limitação aos 2.000 (dois mil) caracteres, pois bastaria prever o fator de divisão 200 e não estabelecer como fator de divisão o número máximo de toques líquidos alcançados entre os candidatos (NMTL). 5. A pretensão do candidato de atribuição da nota 7,54 e o reconhecimento da sua aprovação na prova prática de digitação não encontra amparo nas previsões editalícias, máxime na fórmula estabelecida no item 12.5.4 da lei do certame para cálculo da nota na referida etapa do concurso. 6. Malgrado preveja o edital, no seu item 1.5, a possibilidade de ser impugnado, o candidato assim não fez, pois somente se insurgiu contra os critérios de avaliação para a prova prática de digitação após ter sido eliminado por não ter alcançado a nota mínima estabelecida para a referida etapa do certame. 7. Não demonstrada a ocorrência de violação às regras do edital, a caracterizar ilegalidade flagrante, ausente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, o que impede a concessão da segurança pleiteada. 8. Apelação e Remessa Necessária providas. Segurança denegada. Sentença reformada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 50 da Lei 9.784/1999 e 6o da Lei 4.949/2012, sustentando a ilegalidade do ato administrativo que a eliminou do certame e o reconhecimento da sua aprovação na prova prática de digitação, com o subsequente direito de participar das demais etapas do concurso público, sob o argumento de que obteve nota 7,54, ou seja, acima do mínimo legal. Enfatiza que não há previsão no edital do certame indicando a possibilidade de o candidato dar continuidade à digitação após a reprodução integral do texto disponibilizado e, por tal razão, não pode ser prejudicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nesse sentido, vale citar o AgInt no REsp 1871638/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/8/2023. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 50 da Lei 9.784/1999 e 6o da Lei 4.949/2012. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame das cláusulas do edital e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005